Tribunal: TJDFT
Processo: 0005272-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA INCOMPATÍVEL COM A FIGURA DE USUÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei no 11.343/06 se a quantidade de droga (950,50g de maconha) é incompatível com a figura de usuário.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.